Tribunal: STF
Processo: HC 218763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Ribeiro Marianno e Iago Costa Comandule, em favor de Marcos Roberto Pereira dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 650.169/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Roberto Pereira dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2292782-13.2020.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara do Júri e Execuções da comarca de Piracicaba/SP, nos autos do PEC n. 0012486-95.2018.8.26.0451, sustou cautelarmente o cumprimento da pena no regime aberto, considerando o descumprimento das condições estabelecidas e, posteriormente, regrediu o sentenciado ao regime semiaberto. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local, sendo a ordem denegada, nos termos do acórdão assim ementado (fl. 12): 



    HABEAS CORPUS RÉU CONDENADO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROCESSO JÁ EM FASE DE EXECUÇÃO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME ABERTO POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME INTERMEDIÁRIO, DADA A FALTA DE COMPROMETIMENTO E AUTODISCIPLINA DO SENTENCIADO, ADEQUADA A INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA NA DATA EM QUE SE CONSTATOU O DESCUMPRIMENTO PENA EFETIVAMENTE NÃO CUMPRIDA AUSENTE SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE, ESCORREITA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE ORDEM DENEGADA. 



    No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal no acórdão impugnado, argumentando ter havido o término de cumprimento da pena, sem que houvesse qualquer decisão prévia sobre suspensão/regressão, motivo pelo qual entende que deve ser declarada extinta a pena. 



    Aduz que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto, iniciando o cumprimento em 26/11/2018, com o término previsto para 25/03/2020, e que a sustação do regime aberto se deu apenas em 06/11/2020, ou seja, mais de 7 meses após o término da pena. Nesse contexto, a ausência de suspensão ou revogação do regime aberto antes do término da pena enseja a extinção da punibilidade. 



    Salienta que é aplicável à espécie, por analogia, o entendimento sumulado de n. 617 do STJ: a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 



    Por fim, sustenta que o descumprimento das condições impostas no regime aberto não acarreta a interrupção da pena, pois ausente previsão legal nesse sentido, uma vez que a conduta não caracteriza abandono do sistema carcerário. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja extinta a punibilidade do paciente pelo cumprimento da pena privativa de liberdade.” (eDOC 6, p.1-2)



    No STJ, a decisão transitou em julgado no dia 9.8.2022.



    Nesta Corte, o paciente requer a declaração de extinção da pena, ante o seu integral cumprimento, nos termos do art. 90 do CP e a Súmula 617 do STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, que não verifico nos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão proferida pelo juízo originário:



    “O sentenciado foi advertido das condições do regime aberto e não mais compareceu em Juízo. Tentada sua intimação verificou-se que mudou de endereço sem comunicar o Juízo. Recente entendimento dos Tribunais Superiores, ainda que não unânime, é no sentido de que o período em que o sentenciado não comparece em Juízo não integra o cumprimento de pena enquanto não for considerado justificado pelo Juízo. “ (eDOC 3, p.1) (grifo meu)



    Colho também da decisão do Tribunal de Justiça:



    “Como se vê, bem reconhecido o descumprimento das condições do regime aberto e adequada a regressão cautelar para o regime intermediário, dada a falta de responsabilidade e comprometimento do sentenciado, a demonstrar inaptidão para cumprimento de pena no regime mais brando, com menor fiscalização e possibilidade de trabalho externo. Por fim, comprovada a prática de falta grave consistente no descumprimento da pena no regime aberto, também adequada a interrupção do cumprimento de pena na data em que se verificou que não vinha ele cumprindo a pena que lhe foi imposta. Fato é que, reconhecido o descumprindo da pena conforme determinado, impossível considerar referido lapso como período de pena cumprida, como pretende a defesa, mesmo porque o sentenciado ao ser colocado em regime aberto foi advertido das condições de tal regime, que foram aceitas por ele espontaneamente.” (tjsp.jus.br) (grifo meu)



    Com base nos trechos, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se afasta da jurisprudência desta Corte acerca do cometimento de faltas graves quando da execução penal. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 20/11/2009). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.169 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado Em 29/11/2021, Processo Eletrônico Dje-239 Divulg 02-12-2021 Public 03-12-2021)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente